Tribunal: TJSP
Processo: 2214148-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ação civil pública. Decisão que homologou a prova pericial. Inconformismo. Tese única de incapacidade técnica do expert. Desacolhimento. Questão já analisada e refutada por este Tribunal. Preclusão. Incidência do artigo 507 do CPC. Inviabilidade de rediscussão, ausente situação nova, pena de insegurança jurídica. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.